Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723095-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: HODIAS SOARES DE CASTRO, PÉRICLES SOUSA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA HERANÇA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte dos proventos e pensão da primeira agravante, bem como manteve a atualização do débito pelos encargos contratuais mesmo após o ajuizamento da demanda. 2. O herdeiro responde por encargos até o limite da força da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, Art. 1.792). 3. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados só tem lugar quando caracterizada a má-fé do credor. 4. Após o ajuizamento da ação não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais. Ademais, falecido o devedor e direcionada a execução aos herdeiros, não caberia a estes responder pelos encargos contratuais aos quais não anuíram. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do mesmo diploma legal, ao excluir os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário. Aponta ofensa à coisa julgada, pois os juros remuneratórios já haviam sido aceitos quando da prolação da sentença na ação monitória, que foram considerados legais e devidos. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade da cobrança de juros remuneratórios durante todo o período de inadimplência, consoante disposto nos enunciados 296 e 382, ambos da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamenteem nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 32339587 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 502 do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No que concerne aos juros de mora, também assiste razão aos recorrentes, pois uma vez extinto o contrato pelo inadimplemento, o débito deve ser consolidado para o ajuizamento da ação e, devidamente ajuizado o feito, só há incidência de correção monetária e juros legais. Assim, a ação se inicia conforme o quantum apurado pelo credor segundo os critérios contratuais pactuados. Contudo, após a judicialização, a atualização do valor cobrado em juízo dar-se-á segundo critérios concernentes aos débitos judiciais, com fito de preservar o valor real da dívida. No caso em tela, conforme se verifica das planilhas juntadas pela exequente, por exemplo aquela de ID 63957941, mesmo após o ajuizamento da ação monitória e sua conversão em execução, a credora vem sistematicamente atualizando o débito segundo os critérios contratuais, cujos herdeiro e meeira não participaram da avença, desprezando os critérios legais. Logo, merece reforma a decisão hostilizada para determinar que, após o ajuizamento da ação, os encargos devem ser aplicados na forma da lei. Apurado o débito segundo os índices adotados por esta Corte, e havendo excesso de execução, caberá ao juízo de origem reconhecê-lo, adotando as providências de praxe.” (ID 28656383 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 32339587 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030